Tribunal: TJPA
Processo: 0816771-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816771-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CASSIO ZACARIAS LOPES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0816771-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CASSIO ZACARIAS LOPES DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir ao autor, servidor estadual, licença remunerada para participação em curso de formação de Investigador de Polícia Civil;

2. A legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea 'd') prevê a possibilidade de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica. O artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, assegura tal licença a servidores aprovados em concursos públicos, aplicável analogicamente aos servidores estaduais, respeitando o princípio da isonomia. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3. A jurisprudência do STJ confirma a aplicação do dispositivo federal a servidores estaduais para assegurar igualdade de tratamento entre servidores públicos de diferentes esferas. A negativa da licença configura violação ao princípio da isonomia e à subsistência do servidor, já que a participação no curso de formação é obrigatória e de dedicação exclusiva;

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22.07.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo Plantonista da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(
proc. n.
0802573-58.2023.8.14.0049
), ajuizada por
CASSIO ZACARIAS LOPES DE LIMA
em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, o autor, atualmente agravado, ingressou com a ação mencionada, alegando ser servidor efetivo do quadro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ocupando o cargo de Policial Penal, sob a matrícula funcional nº 9672636, tendo sido empossado em 4 de maio de 2023.

Em sua petição inicial, afirmou que passou em todas as fases do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará para o cargo de Investigador de Polícia Civil, e fora convocado, através do EDITAL Nº 126/2023- SEPLAD/PCPA, para matrícula e participação no Curso de Formação a ser realizado no período de 14/09/2023 a 07/12/2023, em regime de semi-internato, exigindo presença tempo integral, frequência obrigatória e dedicação exclusiva, na Academia de Polícia Civil do Estado do Pará - ACADEPOL.

Informou que o Curso de Formação concederia direito a uma bolsa-auxílio, mas optou por receber sua remuneração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Isso ocorreu porque, conforme a proibição constitucional, não poderia acumular a bolsa-auxílio com seus vencimentos de servidor efetivo.

Ressaltou que solicitou administrativamente uma licença, sem prejuízo dos vencimentos, para participar do curso de formação na ACADEPOL, conforme o art. 92, alínea d, da Lei Estadual nº 5.810/94, combinado com o art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/1990 (incluído pela Lei nº 9.527/97), e o art. 4º da LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No entanto, seu pedido foi indeferido.

Em face dessa situação, o requerente pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, com o objetivo de que o Estado do Pará autorizasse seu afastamento para frequentar o Curso de Formação, sem que isso prejudicasse sua remuneração como policial penal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Ao
lume
do exposto, estando presentes os requisitos para a concessão da medida reclamada e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido ESTADO DO PARÁ, no prazo de 3 (três) dias, afaste o autor CASSIO ZACARIAS LOPES DE LIMA, ocupante do cargo de Policial Penal, para que este participe do Curso de Formação de Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de Investigador de Polícia Civil, devendo tal medida constar, de modo retroativo, a partir de 14.09.2023 a 07.12.2023, devendo, ainda, abonar as eventuais faltas no período, sem prejuízo da remuneração do cargo que ocupa na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 12564324).

Nas razões recursais, em síntese, o advogado do ente argumenta que a legislação estadual referente ao afastamento de servidores não prevê a concessão de licença nos termos pleiteados. Ressalta que os servidores podem usufruir de licenças já estabelecidas, como a licença-prêmio ou a licença não remunerada. Além disso, sustenta que os cursos de formação geralmente incluem uma bolsa para os candidatos.

Alega que os pedidos formulados na petição inicial, que buscam a obtenção de vantagens funcionais com base em critérios não previstos na legislação estadual, violam o princípio da legalidade, conforme expressamente estabelecido nos artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal de 1988, além de desrespeitar a continuidade e o interesse público.

Enfatiza que o artigo 20, parágrafo 4º da Lei nº 8.112/90, que trata da licença de servidores em estágio probatório para frequentar cursos de formação para outros cargos federais, não é aplicável ao âmbito do Estado do Pará, uma vez que não existe uma disposição similar na Lei estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único estadual).

Destaca que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito das decisões relacionadas ao afastamento de servidores públicos, especialmente neste caso específico, onde não houve recusa por parte da administração pública em conceder a licença.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 16733189
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (
ID nº 17569846)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17578845).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar solicitada, garantindo ao autor o direito de licença remunerada para frequentar o curso de formação para o cargo de investigador de polícia na Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL).

No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que, há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Vejamos o teor da norma:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. (grifei)

No presente caso, é relevante observar que a Lei Federal nº 8.112/90, especificamente no § 4º de seu artigo 20, estabelece o direito à licença para frequentar cursos de formação quando o servidor é aprovado em concurso público. Esta norma não estabelece qualquer exceção à concessão da licença, mesmo no caso de servidores que estejam em estágio probatório. O dispositivo legal dispõe o seguinte:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Adicionalmente, é importante salientar que, embora a previsão legal permita o afastamento para a participação em cursos de formação após aprovação em concurso para outro cargo "na Administração Pública Federal", o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que essa autorização deve ser estendida aos cargos da esfera estadual. Caso contrário, haveria violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte. 3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator

(STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)

Com a aplicação analógica prevista na própria lei, pode-se interpretar que o servidor público estadual, ainda em estágio probatório, possui direito de licença/afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Estadual.

Pela redação da norma, podemos concluir que a possibilidade de afastamento dos servidores, neste caso, não é uma faculdade da administração, mas sim um dever, uma vez que se trata de um direito assegurado aos servidores.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o princípio constitucional da isonomia, tem entendido que o afastamento permitido pelo §4º do art. 20 da Lei n. 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais, inclusive nos casos de aprovação em concurso para cargo na administração pública estadual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AFASTADAS. MÉRITO.
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. ANALOGIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 00381658120088140301 (179087), 1ª Turma de Direito Público do TJPA, Rel. Roberto Gonçalves de Moura. j. 24.07.2017, DJe 10.08.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2.
No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;
4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos moldes da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08003502720198140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019)

Além disso, este Tribunal, em situação análoga, já se manifestou favoravelmente à possibilidade de a parte escolher entre sua remuneração ou o auxílio resultante do Curso de Formação. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora. 1. A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida. 2. Mérito. 2.1. O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem o direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado. Precedentes do STJ. 2.2. In casu, vislumbra-se que o recorrido é Policial Militar do Estado do Pará na graduação de soldado e que logrou êxito no concurso público para admissão ao curso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sendo, inclusive, convocado para a realização do curso de formação naquela unidade. 2.3.
Nesse diapasão, deve ser assegurado ao recorrido a possibilidade de participar do Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Maranhão,
permanecendo ele na condição de agregado ao respectivo quadro até a conclusão da referida etapa, sem ameaça de deserção e ainda com direito de opção pela remuneração do cargo ocupado na Policia Militar do Estado do Pará ou pelo auxílio financeiro prestado aos discentes daquela Corporação.
Inteligência dos artigos 88, § 1º, I c/c 89 da Lei Estadual nº 5.251/85. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08044020320188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018)

Assim, num exame perfunctório, vislumbra-se elementos que sustentam a probabilidade do direito do autor em relação ao licenciamento de seu cargo de Policial Penal durante o curso de formação para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Por outro lado, o risco de dano se manifesta na necessidade do autor de obter o afastamento de seu cargo para poder participar do curso de formação para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, o qual é de natureza eliminatória e classificatória, sem sofrer prejuízo em relação à sua remuneração, uma vez que se trata de verba essencial para sua subsistência.

Frisa-se que a decisão singular não se configura como uma intervenção judicial inadequada na esfera administrativa, pois o objetivo é avaliar a legalidade da decisão administrativa que negou o afastamento solicitado pelo autor.

Desse modo, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente e no entendimento sedimentado pelo STJ, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da parte agravante, que possibilite, por ora, a concessão do efeito suspensivo pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 30/07/2024